Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706202-96.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de reexame necessário e apelação cível (ID 10209903, pags. 359/381) interposta pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, em face de sentença (ID 10209901, pags. 351/358) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c cobrança, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido. Devidamente pautado para a 34a Sessão Ordinária Virtual, não sobrevindo a unanimidade deste Colegiado, o julgamento teve prosseguimento, com quórum qualificado, nos termos do art. 942, caput, do CPC. Naquela sessão, por maioria, a preliminar de suspensão do feito foi acolhida, em razão dos fundamentos e da determinação contida na decisão monocrática, prolatada pelo relator, Ministro Alexandre de Moraes, no RE n. 905.357/RR, em que restou reconhecida a repercussão geral pelo STF – Tema 864 (ID’S 10757756 e 11985392, pags. 393/394). Necessário se faz deixar bem vincado que, conforme emerge do Acórdão n. 1.208.850 (ID 12404196, pags. 396/427), naquela sessão, a Relatora, eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, votou, pela rejeição da preliminar supra, conhecendo da apelação e recebendo a remessa necessária, para negar provimento a ambas, mantendo íncolume a sentença. Abrindo a divergência, esta Relatoria votou pelo acolhimento da preliminar de suspensão, para suspender o processo, até o julgamento do RE n. 905.357/RR, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. A divergência foi acompanhada pelos eminentes Desembargadosres Álvaro Ciarlini e Ângelo Passareli. Somente no que concerne à rejeição da questão preliminar, a eminente Relatora foi acompanhada pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha, o qual, quanto ao mérito, deu provimento, tanto à remessa necessária quanto à apelação, para, reformando a sentença, julgar o pedido autoral improcedente. Sobreveio o trânsito em julgado do Acórdão (ID 13890511, pag. 431). A Autora, ora Apelada, requereu o cumprimento de sentença (ID 15018867, pags. 437/441). O juízo a quo determinou a remessa dos autos a esta instância, tendo em vista a fixação de tese no Tema 864, sob o fundamento de que com o acolhimento somente da preliminar de suspensão do processo, resta pendende a análise do mérito da apelação (ID 15018875, pag. 451). É o relato do necessário. DECIDO. De início, nos termos do relatado acima, necessário se faz deixar bem vincado que o trânsito em julgado do Acórdão n. 1.208.850 refere-se, tão somente, ao acolhimento da questão preliminar de suspensão do processo, ante a fixação da tese, em sede de julgamento do RE n. 905.357/RR, sob o rito da repercução geral – TEMA 864, pelo STF, conforme emerge da ementa do Acórdão deste Tribunal (ID 12404196, pag. 396/397). Por conseguinte, resta ainda pendente o julgamento do mérito da apelação e da remessa necessária. Com efeito, verifica-se, também, o trânsito em julgado deste Recurso Extraordinário[1], conforme noticia o juízo a quo (ID 15018875, pag. 451). Diante desta ordem de idéias, verifica-se que, diante da suspensão determinada por este Colegiado, tornou-se impossível o prosseguimento do julgamento na sessão seguinte à 34a Sessão Ordinária Virtual desta Turma Cível. Como consequência, com o advento do julgamento e do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário em comento, verifica-se a desnecessidade da manutenção da suspensão dos presentes autos, bem como o imperativo legal de que esta Turma ultime o julgamento do mérito recursal, colhendo-se os votos dos membros que ainda não se manifestaram sobre o mérito, nos termos do art. 942, § 1o, do CPC. Outrossim, verifica-se, também, a oportunidade para que os membros que já votaram, possam rever seus votos, caso assim desejem, nos termos do § 2o do dispositivo legal supra. Portanto, esta apelação e a remessa necessária deverão ser novamente pautadas para julgamento no plenário virtual desta 3a Turma Cível, a fim de que se ultime o julgamento do mérito recursal e da remessa necessária, nos termos do art. 313, §§ 4o e 5o, do CPC. Ante o exposto, determino à Secretaria desta Turma que apresente os autos ao Excelentíssimo Presidente desta 3a Turma Cível, a fim que Sua Excelência, determine dia para julgamento, nos termos do art. 934 do CPC, quando esta relatoria apresentará voto. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342423219&amp;ext=.pdf&gt;. Acesso em 2 abr. 2020. Brasília, 3 de abril de 2020 09:53:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador